Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RASGO EM TÊNIS ADQUIRIDO NA LOJA VIRTUAL DA REQUERIDA. TESE DO DESVIO PRODUTIVO. DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o desgaste psíquico provocado pelo vício no produto (rasgo no tênis adquirido na loja virtual da demandada), motivando a abertura de reclamações remotas (online), não se pode concluir que houve desfalque desproporcional do tempo do consumidor autor, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
2. Nesse aspecto, não se constata hipótese de incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor hábil a chancelar a pretensão de reparação a título de danos morais, uma vez que o tempo despendido para a solução não se mostrou desproporcional ou de cunho irrecuperável.
3. A situação sob exame não configura hipótese de violação aos direitos da personalidade, tão somente evidencia um mero dissabor da vida cotidiana.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.